Tribunal: TJSP
Processo: 1006200-23.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – Apelante que se insurge contra o termo inicial da obrigação, que pretende seja a data da sentença ou da realização da perícia – Descabimento – Constituição da ré em mora que se deu com a citação – Inteligência do art. 240, CPC - Precedentes – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006200-23.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA MARIA
VEIGA VARANIKA, são apelados ANTONIO VEIGA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
e ROSANA VEIGA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-23.2016.8.26.0009 -Voto no 6979
2
VOTO No 6979
Apelação n. 1006200-23.2016.8.26.0009
Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juíza: Dra. Cláudia Ribeiro
Apelante: ANA MARIA VEIGA VARANIKA
Apelado: ANTONIO VEIGA JUNIOR
CONDOMÍNIO
ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS

Apelante que se insurge contra o termo inicial da obrigação, que
pretende seja a data da sentença ou da realização da perícia
Descabimento Constituição da ré em mora que se deu com a
citação Inteligência do art. 240, CPC - Precedentes Honorários
recursais devidos RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por ANTONIO VEIGA JUNIOT
em face de ANA MARIA VEIGA VARANIKA, objetivando o arbitramento de alugueis em
desfavor da ré, em razão da utilização exclusiva de imóvel comum.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para
condenar a ré a pagar ao autor renda equivalente ao aluguel mensal do imóvel comum, a
partir da data da citação (12/12/2016 - fls. 37), no montante mensal de R$ 247,00, que
será acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, também desde a citação.
Em razão do princípio da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da causa.” (fls. 177/179).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que os alugueis
somente são devidos a partir da prolação da sentença ou do laudo pericial, quando a
obrigação tornou-se líquida (fls. 181/185).
Recurso processado e respondido a fls. 189/193.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-23.2016.8.26.0009 -Voto no 6979
3
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, foi com a citação que a ré tomou ciência da
pretensão autoral e foi constituída em mora (art. 240, CPC), certo que embora na
oportunidade esta ainda não conhecesse do efetivo valor dos locativos, poderia, se assim
o desejasse, por fim à lide, anuindo à pretensão autoral, de forma que a apuração do
montante devido ficaria relegada à liquidação de sentença. Assim não o fez.
Destarte, correta a fixação do termo inicial da obrigação na
data da citação.
No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta 9a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação de arbitramento de aluguéis de bem
imóvel comum. Sentença que julgou procedente e acolheu o valor apontado pelo autor,
ora apelado. Manutenção da r. sentença no tocante ao dever de pagamento dos
aluguéis a partir da citação, tendo em vista a utilização exclusiva do bem apenas por
um dos condôminos. Quantum que deve ser objeto de apuração em sede de liquidação
de sentença. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP 9a
Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1006269-49.2016.8.26.0011
Des.
Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino j. 27 de fevereiro de 2020).
“APELAÇÃO Ação de Extinção de Condomínio c.c
Arbitramento de Aluguel Ação ajuizada por coproprietários contra irmão que ocupa o
imóvel comum com exclusividade - Sentença de procedência - Inconformismo do réu,
alegando que é portador de deficiência e não possui condições de custear com aluguel
de outro imóvel para residir - Descabimento Caso em que, ainda que seja lamentável que
o réu tenha problemas de saúde, é certo tal motivo não é suficiente para obstar o
exercício do direito de propriedade dos demais condôminos - Direito potestativo de
extinção do condomínio, previsto no art. 1.320, C.C Termo inicial da incidência dos
alugueres que é a citação, momento em que o réu foi constituído em mora, ao
tomar conhecimento da oposição dos autores quanto à utilização exclusiva do
imóvel sem contraprestação - Recurso desprovido.” (TJSP 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-23.2016.8.26.0009 -Voto no 6979
4
Privado - APELAÇÃO No 1002407-60.2016.8.26.0564 Des. Relator: JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO j. 30 de outubro de 2019.)
A sucumbência também recursal demanda a majoração dos
honorários advocatícios, que passam a corresponder a 15% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora